Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700948-55.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA DOS SANTOS ROCHA AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por VANESSA DOS SANTOS ROCHA, contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença no 0710491-84.2022.8.07.0001, movida por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, em que alega que o bloqueio recaiu sobre verbas impenhoráveis (verba salarial) (ID 58801692): “1. A executada apresentou impugnação, afirmando, em síntese, que o valor bloqueado via Sisbajud é impenhorável, pois se trata de verba salarial, apresentando, para tanto, os documentos de ID 189962191 a 189965145. Ocorre que da análise da movimentação financeira da executada, observe-se que além das transferências realizadas pela empresa LOGGI TECNOLOGIA LTDA., foram recebidos pix de terceiro, o que demonstra que a conta recebe outras quantias que não tem natureza salarial, razão pela qual não há como concluir que a penhora atingiu exclusivamente verba de natureza salarial. Rejeito, assim, a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará em favor da parte exequente, para levantamento do valor penhorado. 2. Ao exequente para promover o andamento do processo e indicar bens à penhora, em cinco dias, sob pena de extinção.” Narra o recurso que a penhora recaiu na conta da agravante, sendo bloqueado o valor de R$ 794,32 (setecentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos). Informa que os valores bloqueados também são inferiores a 40 salários-mínimos, sendo, portanto, impenhoráveis. Assevera que a constrição é indevida, haja vista que o montante é relativo à renda recebida pela agravante enquanto prestadora de serviços de entrega de produtos e encomendas para a pessoa jurídica LOGGI. Assim, requer a reforma da decisão agravada de modo a determinar a impenhorabilidade da conta da agravante, sob o fundamento de que se trata de verba alimentar. É o relatório. Decido. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso é tempestivo e o preparo está dispensado, diante da gratuidade de justiça deferida na origem. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator